Tribunal: TJSP
Processo: 2206286-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicata mercantil por indicação – Indeferimento de pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial – Executado não logrou êxito em provar que se trata de única fonte de renda para a subsistência – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido.